Tribunal: CARF
Processo: 17613.720600/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720600/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.737 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
CARVALHO & FERREIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DE
REQUISITOS NORMATIVOS. VALIDADE.
Correto o indeferimento da opção pelo Simples Nacional quando não
formalizada no prazo e na forma estabelecidos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Dayan da Luz Barros (relator) e
Marcelo José Luz de Macedo, que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator
(documento assinado digitalmente)
Aílton José da Silva – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720600/2012-24
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.737 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720600/2012-24

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-46.118 da 3a Turma da DRJ/RJ1, de 10 de maio de 2012
(fls. 26 a 29):
Trata-se de manifestação de inconformidade (processo digital), de fls.02, de fls.17, ante
o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (TI) no 00.04.81.02.40, de
14.03.2012 (fls.17). 2. O indeferimento deu-se, em virtude da(s) seguinte(s)
situação(ões) impeditivas:

3. Na manifestação de inconformidade, o interessado alega, em síntese, que;
a) ingressou com alteração contratual objetivando a retirada das atividades
econômicas, que deram causa ao indeferimento, junto à Junta Comercial do
Estado do Espírito Santo, que deferiu somente em 07.02.2012.
4. Por fim requer, o cancelamento do indeferimento e a sua inclusão no Simples
Nacional.
5. Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls. 22/25.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que a regularização (retirada da atividade vedada à opção pelo
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.737 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720600/2012-24

SIMPLES NACIONAL) somente teria ocorrido em 07/02/2012 (fl. 29), o que importaria em
desatendimento do que prevê o art. 8o da Resolução CGSN no 94/2011.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Impugnação (recebido
como Recurso Voluntário), fl. 36, requerendo a sua inclusão no SIMPLES NACIONAL, por
entender que requereu a alteração das atividades na Junta Comercial ainda dentro do período de
regularização e, apesar disso, somente foi deferido pela Junta Comercial após o prazo para
regularização (deferimento em fevereiro de 2012).
Em apenso, consta processo no 11543.720317.2012-97, que veicula documentos
da empresa recorrente, em especial o 3o aditivo, de fls. 11 a 22.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de pedido de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 05/09/2012, vide
Carimbo da RFB, fl. 36, face ao recebimento da intimação datada de 31/08/2012, fl. 30) e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito, necessário indicar que o ponto controvertido que ainda
remanesce de análise é o fato de ser devida ou não a manutenção da vedação a que a contribuinte
opte pelo regime de tributação pelo SIMPLES.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.737 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720600/2012-24

Nas fls. 17 e 18, consta Termo de Indeferimento indicando a relação de atividades
vedadas à opção pelo SIMPLES, sem qualquer demonstração adicional, pelo Fisco, de que a
contribuinte executasse as atividades registradas no objeto social da empresa contribuinte.
Nesses termos, necessário transcrever o disposto na seguinte Súmula do CARF:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
[...]
Em que pese referida súmula trate expressamente de “exclusão” do contribuinte,
entendo que tal súmula seja aplicável, à luz do paralelismo das formas e da razoabilidade,
também, aos casos de pedido de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ademais, ainda que não fosse possível aplicar tal súmula ao presente caso
concreto, entendo como argumento suficiente o fato de que a empresa teria requerido a
regularização junto ao órgão competente (Junta Comercial) em 23/01/2012 (dentro do prazo para
regularização), embora esta somente tenha analisado o ato em 07/02/2012, não sendo razoável
que a empresa contribuinte seja prejudicada pela demora de outrem, valendo-se demonstrar o
disposto na fl. 22 do processo em apenso no 11543.720317.2012-97:

Nas fls. 16 a 19, de referido processo apenso no 11543.720317.2012-97, constam
as atividades veiculadas como objeto social no 3o aditivo, dentre as quais não constam as
atividades vedadas constantes no Termo de Indeferimento do SIMPLES NACIONAL (fl. 17).
O registro de referido documento aditivo foi assinado na data de 19/01/2012 (fl.
22 do processo apenso) e foi protocolado na data de 23/01/2012 (ou seja, dentro de 30 dias a
contar de sua assinatura). Tal caso concreto possui tratamento na Lei de Registro dos Atos de
Comércio, da seguinte forma:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.737 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720600/2012-24

LEI No 8.934, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994, , Dispõe sobre o Registro Público
de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.
[...]
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data
retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá
eficácia a partir do despacho que o conceder.
Isso significa que os efeitos do arquivamento retroagiram à data de assinatura
(19/01/2012), pelo fato de que a apresentação para arquivamento ter se dado dentro de 30 dias a
contar de sua assinatura.
Tais efeitos, portanto, fazem com que, de fato e de direito, a recorrente tenha
justificado a regularização de suas atividades, no sentido de não possuir atividade vedada à
opção pelo SIMPLES em seu contrato social, sendo medida que se impõe o provimento do
presente recurso.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Voto Vencedor
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado.

Em que pese o bem articulado voto do i. conselheiro relator, entendo que não cabe
ao Fisco o ônus de demonstrar o exercício de atividade vedada ao ingresso no Simples, na
hipótese de pedido de inclusão neste sistema de tributação simplificado. Explico o ponto de vista
na sequência.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.737 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720600/2012-24

Conforme consta dos autos, o indeferimento da opção foi motivado pela
existência de pendências não regularizadas ou regularizadas a destempo (atividades impeditivas
ao ingresso no sistema).
Perscrutando-se a legislação de regência, constato que o Comitê Gestor do
Simples Nacional editou a Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, a qual, no seu artigo
9o, adotou os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ, para verificar o
atendimento aos requisitos para adesão ao Simples Nacional pelas Micro Empresas e Empresas
de Pequeno Porte.
Portanto, de acordo com a legislação supra, é do próprio contribuinte – e não do
Fisco - a responsabilidade pela prestação de informação adequada do CNAE das atividades que
pretende desempenhar, por meio do preenchimento da Ficha Cadastral da Pessoa jurídica
(FCPJ), sob pena de indeferimento do pedido de inclusão no Simples.
Sendo assim, não merece reparos a decisão recorrida, eis que o motivo do
indeferimento (atividades vedadas ao ingresso no Simples) encontra identidade com os registros
do contrato social do Recorrente e está em conformidade com as informações por ele prestadas à
RFB.
Pesa ainda, em desfavor do Recorrente, o fato de a atividade econômica
motivadora do indeferimento ter sido retirada do contrato social somente após o prazo
estabelecido pela legislação de regência (31.01.2012) e, ainda, que permaneceram sem
regularização as pendências relativas às atividades econômicas secundárias impeditivas de
CNAEs 4635-4-02 e 4635-4-99.
A esse respeito, cabe esclarescer que toda pendência que conste do Termo de
Indeferimento tem prazo para saneamento, o qual, no caso, é fixado no art. 7o da Resolução
CGSN no 04/2007, reproduzido a seguir (destaques deste Relator):
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.737 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720600/2012-24

§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
II (...)
Como se observa, a legislação prevê o indeferimento da opção no Simples na
hipótese de o contribuinte não regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
sistema dentro do prazo normativo.
Nesse quadro, o indeferimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital